Tribunal: TJSP
Processo: 2247206-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PRINCIPAL QUE FORA JULGADO, DE MODO QUE A DECISÃO CONTRA A QUAL SE INSURGE A AGRAVANTE FORA SUBSTITUÍDA PELO V. ACÓRDÃO, DE CARÁTER DEFINITIVO - LOGO, O PRESENTE AGRAVO INTERNO SE ENCONTRA PREJUDICADO.